Tribunal: STF
Processo: ARE 1500754
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - ART. 1.030 DO CPC - PRESCRIÇÃO - DOLO - ELEMENTO ANÍMICO NÃO DISCUTIDO - EXERCÍCIO POSITIVO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 852.475/SP (Tema 897), com repercussão geral, são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 2. Considerando que durante a tramitação do processo não se discutiu o elemento anímico das condutas atribuídas ao réu, notadamente no que diz respeito ao dolo, e decorridos mais de cinco anos entre o término do mandato do Prefeito Municipal e o ajuizamento da ação, impõe-se o juízo positivo de retratação, para se dar provimento à apelação e extinguir o processo com resolução do mérito.



    V.V.: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TESE JURÍDICA. INTERPRETAÇÃO NO MESMO SENTIDO PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. PREVALÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Tendo sido adotada, pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, em julgamento com repercussão geral, interpretação idêntica à constante do acórdão recorrido, deve ser prestigiado o entendimento superior e mantida a decisão recorrida. 2. Em juízo de retratação, mantido o acórdão por seus próprios fundamentos.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, § 5º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, destaco o seguinte excerto do acórdão recorrido, colhido do voto divergente ao qual aderiram os demais desembargadores:



    “No caso concreto, observa-se que a ação de ressarcimento está fundada em atos ímprobos omissivos, decorrentes de irregularidades em prestações de contas, mas sem a adjetivação de culposo ou doloso.



    Com efeito, em nenhum momento da petição inicial o Parquet menciona que o requerido teria agido de forma dolosa.



    [...]



    Portanto, não tendo sido discutido o elemento anímico e tendo decorrido mais de 05 anos entre o fim do mandato do requerido José Vicente da Silva (1996) e a data de propositura da ação (15/05/2009), resta inegavelmente prescrita a pretensão autoral.”



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental e segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Implantação e manutenção de curso complementar não autorizado nas instalações da UFRJ. Improbidade administrativa. Ato doloso. Configuração. Decisão de negativa de seguimento ao recurso. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. Agravo regimental do qual não se conhece. Prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário. Tema nº 897 da Sistemática da Repercussão Geral. Prescrição das demais penalidades previstas na Lei nº 8.492/92. Natureza infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação infraconstitucional. Análise. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. 2. “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” ' Tema nº 897 da Repercussão Geral. 3. O exame da prescrição das demais penalidades previstas na Lei nº 8.429/92 está restrito ao campo da legislação infraconstitucional. 4. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Não conhecimento do agravo regimental interposto por Roberto Braga de Carvalho Vianna e não provimento do agravo regimental interposto por Eliana Pinheiro dos Santos Bastos. 6. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1179505 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 03-05-2023)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FRAUDE EM LICITAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. TEMA 897/STF. ATOS DOLOSOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1349425 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 01-07-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE: TEMA 897 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1248090 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 14-05-2020)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Ação de Improbidade Administrativa. Ressarcimento ao erário. Imprescritibilidade. Art. 37, §5º, do texto constitucional. Tema 897. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Impossibilidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.” (ARE 1142089 ED-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 22-08-2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente